Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA VERSUS JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. DELITOS PRATICADOS NO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. ALTERAÇÃO TERRITORIAL DE REGIÃO ADMINISTRATIVA QUE GERA MUDANÇA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PLENO DO TRIBUNAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília em face do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, em virtude de crime de lesão corporal culposa na condução de automóvel, qualificado pela embriaguez do agente, praticado no Jardins Mangueiral.
2 Com o advento da Lei Complementar Distrital 958/2019, o setor Jardins Mangueiral passou a pertencer ao Jardim Botânico, o qual está submetido à jurisdição dos juízes da Circunscrição Judiciária de Brasília. A utilização das Regiões Administrativas como critério de definição da competência das circunscrições judiciárias foi, a princípio, apenas uma faculdade à disposição deste Tribunal, conforme artigo 17, § 2°, da Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Todavia, com a entrada em vigor das Resoluções no 4, de 30/06/2008 e 14, de 31/05/2010, elas, de fato, passaram a ser adotadas pelo Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal como critério para a delimitação da competência territorial das Circunscrições Judiciárias, sendo desnecessária nova lei ou decisão do Pleno Administrativo do Tribunal a cada mudança dos limites geográficos de determinada Região Administrativa, ante a existência de atos normativos regulamentadores da matéria. Assim, seria exigida lei ou decisão administrativa tão somente para excepcionar a regra de que a alteração territorial de região administrativa implica em automática mudança da competência jurisdicional. Precedentes da Câmara Criminal
3 Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o suscitante, Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília.